Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702017-93.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: BRUNO DE AGUIAR SANTORO AGRAVADO: SOLANGE RODRIGUES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Torno sem efeito a decisão Id. 46440213, por não se referir ao processo em questão, devendo ser excluída do sistema. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora